Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processo : 0737801-39.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente na cobrança de valores referentes a custos operacionais de auto de apreensão. O impetrante alega que, no dia 31.03.2017, foi lavrado auto de apreensão em seu imóvel, quando apreendidos inúmeros bens de sua propriedade, gerando o processo administrativo n. 361.00008708/2018-65. Afirma que os bens não foram restituídos até hoje, “em virtude de uma série de nulidades cometidas, desde a lavratura até o encerramento do processo administrativo”, razão pela qual propôs a ação n. 0708398-05.2019.8.07.0018, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual busca a nulidade do referido auto de apreensão desde sua origem. Reclama que a cobrança realizada a título de custos operacionais com o auto de apreensão foi inscrita como dívida sem que o impetrante tenha ao menos sido intimado para pagá-la ou impugnar os cálculos (relatórios não fornecidos), conforme regulamentos da AGEFIS, prevendo que “o autuado deve ser intimado para pagamento do débito, ocasião em que se abre o prazo para impugnação, que possui efeito suspensivo”. Diz que tomou conhecimento do débito ao tentar emitir certidão negativa perante o DF LEGAL, concluindo que o ato coator infringiu o contraditório e a ampla defesa. Pugna por medida liminar para suspender a exigibilidade do débito, cobrado a título de custos operacionais, e, ao final, a concessão da segurança nesses mesmos termos. É o relatório. Decido. O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” O impetrante se insurge contra a cobrança de custos operacionais decorrentes de auto de apreensão, lavrado em seu desfavor, afirmando que não foi intimado previamente para que pudesse impugnar o débito. Todavia, o Auto de Apreensão D47901-APR[1] foi lavrado em 31.03.2017 e fora impugnado administrativa e judicialmente, como declarado pelo impetrante. Ademais, em julho de 2019, o impetrante encaminhou requerimento[2] aos autos do PA n. 361.00008708/2018-65, instruído com cópia de documento intitulado LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO[3], referente a ressarcimento de custos operacionais do auto de apreensão mencionado, contendo o valor do débito, ciência em 09.04.2019 e vencimento em 07.06.2019. Logo, como a cobrança questionada foi encaminhada ao impetrante desde meado do ano de 2019, inegável que este mandado de segurança foi impetrado após o decurso de 120 (cento e vinte) dias. A propósito, eventual demora em obter resposta de requerimento administrativo em nada altera o prazo do writ. Isso porque, importante frisar, pedido de reconsideração ou recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF: “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” Nesse sentido, ilustra precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020. Negritado) Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como nos arts. 10 e 23, todos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pelo impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19306604 – p. 70. [2] Id. 19307162 – p. 1/4. [3] Id. 19307162 – p. 5.